Tribunal: TJES
Processo: 5028092-85.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028092-85.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMARA DA PENHA SANTOS TELLES FIGUEIREDO
RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. DEVOLUÇÃO QUE DEVE SE DAR NA FORMA SIMPLES. RECURSOS AUTORA E RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR AMPARO LEGAL. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Despacho
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n.° 5028092-85.2022.8.08.0048
Recorrente/Recorrido: VALDEMARA DA PENHA SANTOS TELLES FIGUEIREDO

Recorrido/Recorrente: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte
VALDEMARA DA PENHA SANTOS TELLES FIGUEIREDO
a benesse da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. DEVOLUÇÃO QUE DEVE SE DAR NA FORMA SIMPLES. RECURSOS AUTORA E RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR AMPARO LEGAL. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, EM QUE A AUTORA AFIRMA QUE TINHA CONTRATO DE TV POR ASSINATURA COM 04 PONTOS, TENDO CONTRATADO POR UM TEMPO O 5º PONTO, MAS QUE PEDIU O CANCELAMENTO DESSE. APONTA QUE, PASSADO UM ANO DESSE CANCELAMENTO, A REQUERIDA PASSOU A COBRAR NOVAMENTE PELO SERVIÇO NÃO PRESTADO NO VALOR DE APROXIMADAMENTE R$500,00. ADUZ QUE TENTOU, POR INÚMERAS OPORTUNIDADES, RESOLVER A SITUAÇÃO, SEM SUCESSO. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA CESSE A COBRANÇA REFERENTE AO 5º PONTO DE TV POR ASSINATURA E RETOME AS COBRANÇAS NO PATAMAR DE R$380,00. AO FINAL, REQUER A APRESENTAÇÃO DE TODOS OS BOLETOS PELA REQUERIDA, COM A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE TODOS OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA SUSCITA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POR NÃO HAVER RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA À PRETENSÃO AUTORAL. NO MÉRITO, AFIRMA QUE A AUTORA CONTRATOU O PONTO ADICIONAL E AINDA QUE PAGA AS FATURAS COM ATRASO, O QUE GERA A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. POR FIM, ALEGA INEXISTIR DANO MORAL.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE:
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO ANALISAR AS OMISSÕES APONTADAS PELA RECORRENTE EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
PROTOCOLOS DE LIGAÇÕES QUE COMPROVAM OS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA. CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA.
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A MAJORAÇÃO DO VALOR DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. EM SÍNTESE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NA ORIGEM.
(6). RECURSO DA
SKY.

REITERA OS TERMOS DA CONTESTAÇÃO E CONTRARRAZÕES APRESENTADAS, PUGNANDO SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA AS PARTES ESTAREM INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº. 8.078/90
. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA TRATA-SE EM ANALISAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDO A SUPOSTA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS POR PARTE RÉ. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA A REQUERIDA SUSTENTE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO A INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA INDEVIDA POR SUA PARTE, NÃO VISLUMBRO, NO CADERNO PROCESSUAL, DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA DEMANDADA
SKY
.
E DIGO ISTO, POIS VEJO QUE A AUTORA CUMPRIU COM O ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, VISTO QUE, AINDA QUE LIMITADA POR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, A AUTORA ANEXOU OS PROTOCOLOS DE LIGAÇÕES, AFIRMANDO SE TRATAREM DAS DIVERSAS TENTATIVAS DE CANCELAMENTO E REVISÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. AGINDO DE FORMA DIVERSA, A RÉ, PODENDO DISPONIBILIZAR AS GRAVAÇÕES DAS LIGAÇÕES ACERCA DOS RESPECTIVOS PROTOCOLOS, NADA FEZ.
PORTANTO ENTENDO PELA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES EXPENDIDAS PELA AUTORA. IMPORTANTE DESTACAR QUE CABE AO RÉU APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO EM FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERENTE. ASSIM, NÃO TENDO O FEITO, ESTE NÃO SE DESINCUMBIU EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
DESTE MODO,
CONSIDERANDO QUE OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELA PARTE RECORRIDA,
SOBEJA-SE CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RECORRENTE, TORNANDO-SE PATENTE O DEVER DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC.
PORÉM,
NO QUE PERTINE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ENTENDO NÃO SER CABÍVEL, EXPLICO. A COBRANÇA A MAIOR SE DEU A TÍTULO DE SERVIÇO QUE ANTERIORMENTE FOI CONTRATADO PELA PARTE AUTORA, COMO BEM CONFIRMADO PELA MESMA, TENDO SIDO POSTERIORMENTE SOLICITADO O CANCELAMENTO. PORTANTO NOTO QUE A ATITUDE DA RÉ EM NÃO TER REALIZADO O CANCELAMENTO SOLICITADO PELA AUTORA CARACTERIZA SIM UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PORÉM, FALHA ESTA QUE,
POR SI SÓ,
NÃO É APTA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO COMO NÃO SENDO DEVIDOS, E TAMBÉM EXPLICO. A FUNÇÃO DO DANO MORAL É A DE REPARAR O ASPECTO ANÍMICO E SERVIR DE DESESTÍMULO, NA LINHA DOS ARTIGOS 944 E 945, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, O VALOR DEVE SER RAZOÁVEL E SUFICIENTE, NORTEADO PELOS SEGUINTES CRITÉRIOS: I) SITUAÇÃO ENSEJADORA DO EVENTO; II) COMPORTAMENTO DAS PARTES E DISTRIBUIÇÃO DA CULPA (BOA-FÉ OBJETIVA E SEUS INSTITUTOS); III) EXTENSÃO DO COMPORTAMENTO DANOSO; IV) CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS ENVOLVIDOS; V) ASPECTOS PSICOLÓGICOS DAS PARTES ENVOLVIDAS. O CASO NARRADO, DEMONSTRA SIM UM ABORRECIMENTO SUPORTADO PELA AUTORA, PORÉM NÃO O SUFICIENTE PARA ENSEJAR A REPARAÇÃO
I
MATERIAL. É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR PARTE DOS FORNECEDORES,
POR SI SÓ,
TAMBÉM NÃO É APTA A ENSEJAR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO VISLUMBRO QUE O PREJUÍZO SUPORTADO PELA REQUERENTE TENHA AFETADO A ESFERA DO MERO DISSABOR, OU OUTROS DANOS MAIORES A SEU DESFAVOR. ASSIM, ENTENDO PERTINENTE A REFORMA SENTENÇA, AINDA QUE PARCIALMENTE, PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA PROCEDA COM A CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS DO QUINTO PONTO NA ASSINATURA DA AUTORA, BEM COMO QUE DEVOLVA OS VALORES COBRADOS A MAIOR,
NA SUA FORMA SIMPLES.

(7).
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(8). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NOS TERMOS SUPRACITADOS. (9). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)